Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714405-62.2022.8.07.0000 PACIENTE: ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO, preso preventivamente desde 09 de abril de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/04/2022 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Diz que requereu ao Juízo a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão, nos termos dos artigos 316 e 282, §5o, do CPP, haja vista que a natureza e quantidade da droga apreendida, por si só, não é pressuposto para decretação da prisão preventiva. O pedido foi indeferido. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que a conduta imputada ao paciente não foi cometida com violência ou grave ameaça, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. A manutenção da prisão se afigura, no caso, antecipação de pena, malferindo o princípio da presunção de inocência. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, determinando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Em 09/04/2022, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu em preventiva como garantia da ordem pública objetivando prevenir a reiteração delitiva. In verbis (Num. 122581570): (...) 2.2. Dos autuados ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO e VINÍCIUS MARQUES DE LIMA: No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados significativa quantidade de drogas. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. 3.2. Dos autuados ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO e VINÍCIUS MARQUES DE LIMA: Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO, filho de EDSON DE ALMEIDA SOUTO e de SHEILA MARIA DA SILVA SOUTO, nascido em 24/12/1995 e VINÍCIUS MARQUES DE LIMA, filho de ARAILTON MARQUES DE SOUSA e de EDMUNDA NOGUEIRA DE LIMA, nascido em 22/12/1998, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido nos seguintes termos (Num. 35074068): “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 9/4/2022, por ocasião da audiência de custódia (cópia juntada no id. 122581569). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do indiciado ERICK HENRIQUE, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento são suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de ERICK HENRIQUE, foram efetivamente apreendidos 0,97g (noventa e sete centigramas) de “maconha”; 12,53g (doze gramas e cinquenta três centigramas) também de "maconha"; e 910g (novecentos e dez gramas) de “cocaína”, conforme consta dos laudos preliminares (cópias dos laudos preliminares juntadas no id. 122581570, fls. 94-113), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na posse do paciente, em sua residência. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga - 0,97g (noventa e sete centigramas) de “maconha”; 12,53g (doze gramas e cinquenta três centigramas) também de "maconha"; e 910g (novecentos e dez gramas) de “cocaína”, aproximadamente 2,3kg de maconha), além da apreensão de uma prensa hidráulica com capacidade para três toneladas, empregada para compactar droga, e outros apetrechos para a fabricação e armazenamento, como um caderno com anotações relativas a nomes e valores, um vaporizador, duas balanças de precisão, três bobinas de saco plástico, dez frascos de catalizador, cinco rolos de fita adesiva e uma balança grande, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), notadamente a monitoração eletrônica, haja vista que o paciente utilizava a própria residência como laboratório e para armazenar os entorpecentes (Num. 122581570 - Pág. 11) Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator